Tribunal: TJDFT
Processo: 0752416-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0752416-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ALDA MOURA LIMA, SOCIEDADE DE ASSISTENCIA UNIFICADA AO SERVIDOR PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL, ALESSANDRO DE SOUZA ALBUQUERQUE, AILTON ROCHA COSTA, INSTITUTO ORGANIZACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - IOF V I S T O S. (Doc. Num. 25592995). Nada há a ser provido. Aguarde-se o julgamento do recurso, o qual já se encontra incluído em pauta de julgamento. I. Brasília - DF, 14 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador